Tribunal: TJMT
Processo: 1007854-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007854-50.2020.8.11.0000
RECORRENTE: OI S/A
RECORRIDO: JULIANA RIBEIRO PIVETTA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66211963) interposto pela OI S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 51583974):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO OI – DECISÃO QUE RECONHECE O CRÉDITO EXEQUENDO COMO EXTRACONCURSAL – CONSTITUIÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo o Juízo 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da recuperação judicial da agravante OI (e outras do grupo), ‘as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais’.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007854-50.2020.8.11.0000, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 15/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração id 52640488, estes foram rejeitados no acórdão de id 62504461.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, proposto pela OI S.A., manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 6393- 27.2012.8.11.0037, movido por JULIANA RIBEIRO PIVETTA, reconheceu o crédito exequendo como extraconcursal e determinou a intimação da exequente para prosseguimento do feito.
A Recorrente alega violação ao artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que o crédito ora em debate é originário de evento danoso, ocorrido em 02/10/2011, em razão da inclusão dos dados da parte recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que motivou a ação indenizatória por ela ajuizada.
Assevera, portanto, que o fato gerador da referida ação de indenização, que originou o cumprimento de sentença, deu-se em data anterior à homologação do Plano de Recuperação Judicial do Grupo OI, isto é, em 20/06/2016.
Afirma, nesse sentido, que “(...) com a ocorrência do ato ilícito e o dever de indenizar surge a pretensão reparatória por meio de ação de indenização, ou seja, com o ato ilícito surge o direito de crédito, que passará pela análise do magistrado, o qual em sentença definirá apenas o quantum reparatório e confirmará a existência do ilícito”. (id 66211963 - p. 13)
Argumenta, assim, que é equivocado o entendimento firmado no aresto recorrido de que a data do fato gerador deveria ser apurada com base na data da prolação de sentença condenatória, de acórdão que a confirme, ou mesmo do trânsito em julgado, e não do evento danoso.
Recurso tempestivo (id 66580981) e preparado (id 66600458).
Contrarrazões no id 69955993.
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051)
Consoante relatado, interposto o Recurso de Agravo de Instrumento, a Terceira Câmara de Direito Privado manteve a decisão em cumprimento de sentença, originária de ação indenizatória ajuizada pela Recorrida contra a OI S/A, que determinou o seu prosseguimento e afastou a suspensão da homologação do plano de recuperação judicial, sob o fundamento de que os créditos apurados em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial, isto é, na prolação da sentença condenatória, no acórdão que a confirma, ou mesmo no respectivo trânsito em julgado do decisum, devem ser executados diretamente.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, a Recorrente alega que, nas hipóteses de ação indenizatória por responsabilidade civil, para efeito de se considerar como extraconcursal, o fato gerador do crédito ocorre com o evento danoso, e não com a sentença condenatória, tampouco com o aresto que a confirme, como foi decidido no acórdão recorrido, de modo que os valores devem submeter-se ao plano de recuperação judicial, conforme decisão do juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.
A indigitada questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.
Pois bem. No julgamento dos paradigmas REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)
Nesse contexto, a respeito da ocasião em que se considera constituído o crédito, consta trecho expresso do voto lançado no referido paradigma, no sentido de que “conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, concluiu pelo prosseguimento do cumprimento de sentença sob o fundamento de que o crédito foi constituído somente em 03/10/2018 (data da prolação do acórdão nos autos da ação indenizatória), isto é, em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial (20/06/2016).
Denota-se, portanto, que o aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que, para fins de analisar se o crédito da Recorrida é anterior ao pedido de recuperação judicial, deve-se levar em conta a prolação de sentença condenatória em ação de indenização (ou de acórdão que a confirme), ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador”.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.051), determino a devolução dos autos à Terceira Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.